Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO REGULADOR. FALTA DE UM DOS EXAMES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento regulador nos certames públicos, preponderam as regras estabelecidas no edital, mas que, de acordo com o caso concreto, podem excepcionalmente ser relativizadas, quando, por excesso de formalismo, fogem aos preceitos da razoabilidade da proporcionalidade e do atingimento da finalidade almejada.
2. Em inspeção de saúde, obrigatória para aprovados em concurso público, a decisão que elimina o candidato baseada em questão meramente formal, como a não entrega um dos exames médicos previstos no edital ou sua entrega incompleta, por razões alheias à vontade do candidato, padece de formalismo exacerbado.
3. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, recaindo para o administrado o ônus da prova em sentido contrário.
4. Se se a prova unilateral produzida pelo apelante gera dúvida razoável quanto à presença das condições incapacitantes especificadas no edital do concurso, necessária a realização da prova pericial requerida pelo apelante, garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes
5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada.